Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724308-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Apesar de já realizado o julgamento, verifico que ainda não foi publicado o acórdão. Desta forma, necessário aguardar a publicação do acórdão, com a íntegra da decisão firmada pela Câmara de Uniformização. Assim, aguarde-se a publicação do acórdão do IRDR 15. Brasília, 13 de abril de 2021 14:01:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador